Tribunal: TJDFT
Processo: 0722772-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ENSAIO FOTOGRÁFICO. PUBLICAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS EM REDE SOCIAL. PERFIL PROFISSIONAL DA RETRATADA. CONCESSÃO DE CRÉDITO NAS IMAGENS. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. De acordo com a Lei n. 9.610/98, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra literária, artística ou científica que criou, sendo seu o direito exclusivo de dela utilizar, fruir e dispor. Sua reprodução ou quaisquer outras modalidades de utilização depende de autorização prévia e expressa do criador, sob pena de sanções civis, sem prejuízo das penas cabíveis.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a mera utilização da obra, sem a devida atribuição do crédito autoral representa, por si, violação de um direito da personalidade do autor e, como tal, indenizável” (REsp n. 1.562.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 30/11/2016.).
3. Cuida-se de hipótese em que a ré/reconvinte (apelante) fez um sorteio para fins de ensaio fotográfico gratuito, sendo a autora/reconvinte (apelada) sorteada. Nesse passo, a primeira celebrou contrato de prestação de serviço fotográfico com a segunda, em resumo, para realizar sessão de fotografias retratando o parto desta sem custo financeiro, podendo ambas utilizarem as fotos para fins de promoção dos seus respectivos trabalhos profissionais, inclusive em página de rede social.
4. A apelada vem utilizando as fotos do próprio parto, fazendo comentários pessoais e na sua área de atuação, tendo sido autorizada pela apelante, que realizou o ensaio fotográfico que ela mesmo ofertou, a utilizar as imagens, não parecendo razoável que a retratada tenha que citar o nome da fotógrafa em toda e qualquer publicação efetuada nas referidas condições específicas, ad eternum.
5. Segundo os ditames da boa-fé objetiva, a priori, quem contrata um ensaio fotográfico não espera ter que citar a correspondente fotógrafa em toda e qualquer publicação que conste as correspondentes fotos de cunho pessoal em sua rede social, ainda que em perfil profissional da retratada, que não presta informações acerca de trabalho ou modelo fotográficos tampouco visa vender fotos, ressalvada a existência de obrigação contratual expressamente assumida nesse sentido, o que não se divisa.
6. Não se está a dizer que o trabalho artístico da profissional não mereça ser promovido, mas que não houve comprovação da existência de qualquer obrigação assumida pela retratada nesse sentido, a qual apenas publicou as fotos do seu próprio parto em seus perfis pessoal e profissional, com anuência da fotógrafa.
7. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o alcance dos deveres alegadamente assumidos entre as partes, posto que não apresentou o contrato que mencionou, sobretudo, quanto a deduzido dever de promoção profissional, razão pela qual não há como concluir pela alegada conduta contratual ilícita da apelada apta a gerar dano moral, senão que houvera mero aborrecimento pelo fato de, muito tempo após o ajuste, o nome da fotógrafa ter deixado de ser creditado em algumas das fotografias, tiradas em ensaio fotográfico sorteado pela retratista para retratar gratuitamente o parto da sorteada, em publicações por esta realizadas em sua rede social, as quais relataram sua experiência pessoal vivenciada no momento em que deu à luz e questões relacionadas a sua área de atuação profissional (enfermagem).
8. Ademais, vale pontuar que a hipótese é distinta da prevista no §1o do art. 79 da Lei n. 9.610/98, que regulamentou a utilização de obra fotográfica por terceiros, que não se confunde com ensaio fotográfico, em que a retratada recebeu autorização da fotógrafa para utilizar as imagens em seu perfil profissional, sem olvidar que concedeu os requeridos créditos das imagens em diversas outras publicações e tentou estabelecer acordo com a fotógrafa na via extrajudicial, circunstâncias que denotam sua boa-fé.
9. Apelação desprovida.